Tribunal: TJMT
Processo: 1005686-15.2021.8.11.0041
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005686-15.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Prova de Títulos, Anulação]
Relator:
DES(A). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[LUCIANA VIEIRA DE MELO GOMES ALMEIDA - CPF: 571.415.091-00 (APELANTE), LUCIANA VIEIRA DE MELO GOMES ALMEIDA - CPF: 571.415.091-00 (ADVOGADO), ROSELI PAULINA DE AVILA - CPF: 288.539.701-20 (ADVOGADO), COORDENADOR DA COMISSÃO DE PROCESSO SELETIVO Nº 001/2020/AGER/MT (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.944.082/0001-10 (APELADO), VANIELE MENDES FIOR DE CASTRO - CPF: 732.006.621-15 (ADVOGADO), AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.944.082/0001-10 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – EDITAL Nº 001/2020/AGER/MT – ANALISTA REGULADOR ADVOGADO – COMPROVAÇÃO DOS TÍTULOS – DIPLOMA DE MESTRADO – NÃO ATENDIMENTO – PREVISÃO NO EDITAL – JURISPRUDÊNCIA DO STJ – PRINCÍPIO DA ISONOMIA – ATO ILEGAL NÃO VERIFICADO – RECURSO DESPROVIDO.

1.

A atuação do Poder Judiciário limita-se à verificação da observância dos princípios da legalidade e da
vinculação ao edital,
tendo presente a discricionariedade da Administração Pública na fixação dos critérios e normas reguladoras do certame (STJ, AgInt no RMS 69589/BA).

2. O deferimento de diploma de Mestrado divergente à previsão editalícia incide em nítida violação ao princípio da isonomia aos candidatos que não se inscreveram por não possuírem a titulação exigida.

3.

Sentença mantida e recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

LUCIANA VIEIRA DE MELO GOMES ALMEIDA

APELADO(S):

AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO DOS

SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de apelação cível interposta por
LUCIANA VIEIRA DE MELO GOMES ALMEIDA
contra a sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que denegou a segurança nos autos da ação mandamental nº 1005686-15.2021.8.11.0041, ajuizada em desfavor da
AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGER/MT)
.

Em suas razões recursais, a apelante assere a ilegalidade de sua eliminação no concurso para provimento de cargo de Analista Regulador - Advogado (Edital de Processo Seletivo n° 001/2020/AGER/MT), notadamente por ter sido aprovada dentro do número de vagas.

Expressa que, na fase de “Avaliação de Títulos”, erroneamente o apelado considerou que o Mestrado realizado não está em linha aos requisitos editalícios, circunstância que acarretou sua eliminação no certame.

Acresce que detida eliminação está em dissonância à jurisprudência dos Tribunais Superiores,
“dada a natureza puramente classificatória atrelada a essa fase nos certames”
– id. 135389680, fl. 5 –.

Com tais considerações, pugna pela reforma da sentença para que seja anulado o ato que a eliminou do Processo Seletivo Simplificado nº. 001/2020/AGER/MT.

Em suas contrarrazões, o recorrido requereu a manutenção da sentença, com o desprovimento do recurso – id. 135389686, fl. 13 -.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo desprovimento do recurso – id. 138006196, fl. 4 –.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O – MÉRITO

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, trata-se de apelação cível interposta por
LUCIANA VIEIRA DE MELO GOMES ALMEIDA
contra a sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que denegou a segurança nos autos da ação mandamental nº 1005686-15.2021.8.11.0041, ajuizada em desfavor da
AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGER/MT)
.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que a apelante se inscreveu no Processo Seletivo Simplificado nº 001/2020/AGER/MT, para concorrer a uma das 02 (duas) vagas disponíveis ao cargo de Analista Regulador – Advogado, restando aprovada em 2º lugar – id. 135389228, fl. 2 –.

Relata que, já na fase homologatória, quando da apresentação da documentação exigida à contratação, deu-se sua eliminação em razão do diploma de Mestrado apresentado não possuir os requisitos exigidos no edital.

Exprime que o ato se revela ilegal haja vista que
“a fase de avaliação de títulos não pode ter natureza eliminatória
”, devendo ser revertida tal eliminação – id. 135389215, fl. 3 -.

Na sentença, o magistrado singular denegou a segurança pleiteada por considerar, em síntese, que o edital elencou
“expressamente, que o candidato seria excluído do processo seletivo se o preenchimento das informações prestadas fosse feito com dados incompletos, incorretos, bem como, se constatado, posteriormente, serem inverídicas as informações”
– id. 135389676, fl. 2 –.

Irresignado, a recorrente interpôs o presente recurso.

Pois bem.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, não assiste razão ao apelante.

Vê-se que o Processo Seletivo Simplificado nº. 001/2020/AGER/MT visou a contratação de pessoal por tempo determinado para diferentes cargos, dentre os quais o de Analista Regulador – Advogado.

Ao referido cargo, constou expressa previsão editalícia de que a avaliação de títulos seria de caráter classificatório e eliminatório, bem como, atinente à especificação do Mestrado, que o fosse
“dentro da área de formação ou em regulação”
– id. 135389668, fl. 10 –.

A cláusula 8.5 do edital expôs que, na hipótese de fornecimento de informações de forma incompleta, incorreta ou, posteriormente, constatadas inverídicas, o candidato seria excluído:

“8.5. A validação dos documentos comprobatórios da avaliação de títulos será realizada no ato da contratação do candidato, se aprovado, sendo excluído do processo seletivo aquele candidato que não comprovar ou se constatado serem inverídicas as informações prestadas no ato de inscrição”
– id. 135389221, fl. 4 –.

A recorrente foi aprovada nas 02 (duas) fases do Processo Seletivo, e, para fins de apresentação dos documentos exigidos no Edital pela candidata, foi aberto o Processo Administrativo nº. 4535/2021 (ids. 58601128 e 58601137).

E justamente nessa etapa, de preenchimento das informações, em contraponto à documentação por ela apresentada, incorreu a exclusão da apelante, ao passo que colidentes.

Depreende-se do Formulário de Inscrição que a candidata assinalou, positivamente, possuir Mestrado dentro da área de formação ou em regulação – id. 135389231, fl. 4 -. Todavia, o Certificado por ela apresentado demostra que a mesma é “
Mestre em Engenharia Civil”
- id. 135389233, fl. 5 –.

E, segundo a cláusula 15.6 do edital, em similitude à cláusula 8.5 supracitada, o candidato seria excluído nas seguintes hipóteses:

“15.6. Comprovada, a qualquer tempo, ilegalidade nos documentos apresentados ou declaração falsa ou inexata, o candidato, se em fase de avaliação, será excluído do Processo Seletivo Simplificado ou, se contratado, terá seu contrato rescindido nos termos do artigo 14 da LC nº 600/17, observada a ampla defesa e o contraditório, sendo que nestes casos, a ocorrência será comunicada ao Ministério Público do Estado de Mato Grosso – MPMT”
– id. 135389664, fl. 5 –.

Verifica-se ainda que, visando uma análise prévia da documentação apresentada pelos candidatos, houve uma fase de pré-validação dos documentos. Nesta, a apelante encaminhou o diploma do Mestrado por ela realizado, recebendo a resposta da Comissão do Concurso de que, em síntese:
“o diploma do curso de Mestrado não atende ao disposto no Edital pelo Mestrado em questão não ser na área de formação (Direito) ou em Regulação. Desta forma, solicitamos que você nos encaminhe, até o dia 13 de janeiro de 2021, neste e-mail: documentação comprobatória da titulação em nível mestrado nos termos do Edital (dentro da área de formação ou em regulação)”
– id. 135389664, fl. 6 –.

Expirado tal prazo, a recorrente não apresentou diploma de Mestrado equivalente ao exigido pelo edital, qual seja, na área de formação “direito” ou em regulação.

Desta feita, inviável a reforma da sentença para invalidar o ato que excluiu a candidata, principalmente por estar em linha às previsões editalícias.

Ademais, não se sustentam os argumentos no sentido de que
“a fase de avaliação de títulos não pode ter natureza eliminatória”
, posto que a candidata, ao se inscrever no concurso, assentiu aos parâmetros descritos no edital, sendo este vinculante tanto aos candidatos como à Administração Pública.

A propósito, entender de modo diverso incidiria em nítida violação ao princípio da isonomia àqueles que tinham interesse em concorrer à vaga e não se inscreveram por não possuírem a titulação exigida.

Frise-se que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a atuação do Poder Judiciário limita-se à verificação da observância dos princípios da legalidade e da
vinculação ao edital,
tendo presente a discricionariedade da Administração Pública na fixação dos critérios e normas reguladoras do certame (AgInt no RMS 69589/BA, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma. Julgado em 06/03/2023, Dje 15/03/2013).

Na espécie, dada a inexistência de vício a ser sanado, mantém-se incólume a sentença prolatada.

Ante o exposto
,
conheço do recurso e julgo pelo desprovimento
do recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/07/2023